Tribunal: TJPA
Processo: 0005474-48.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005474-48.2016.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: DELZUITA SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que reconheceu o direito de Delzuita Santos Silva à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas nos períodos de 2002/2007 e 2007/2012 e não usufruídas até sua aposentadoria, determinando o pagamento com base no último vencimento da servidora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conversão da licença-prêmio em pecúnia depende de previsão expressa na legislação municipal; e (ii) definir o marco inicial para contagem da prescrição do direito à conversão da licença-prêmio em indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 516 dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia tem início na data da aposentadoria do servidor, salvo se utilizada para contagem de tempo de serviço para aposentadoria, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, de repercussão geral, assentou a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos, como a licença-prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 não obsta a conversão, pois a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração impõe o reconhecimento do direito do servidor à indenização pela impossibilidade de fruição do benefício.
6. Manutenção da condenação ao pagamento da indenização e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Jacundá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Delzuita Santos Silva.

Na peça exordial, a demandante narrou que fora contratada pelo Município de Jacundá para exercício da função de Professora, tendo permanecido no período compreendido entre 03 de fevereiro de 1984 e 01 de fevereiro de 2002, quando foi nomeada Professora Pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação do mesmo ente municipal, por aprovação em concurso público. Sustentou que requereu administrativamente o gozo de duas licenças-prêmio, referentes aos períodos de 2002/2007 e 2007/2012, no entanto, tais licenças não foram concedidas, de modo que pleiteou a conversão em pecúnia.

O Juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça e, após a citação do réu, este permaneceu inerte, sendo declarada a revelia, sem aplicação dos efeitos materiais, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Posteriormente, o Município apresentou manifestação alegando que a autora já havia usufruído das licenças nos anos de 2004 e 2008, e que a servidora já estava aposentada, o que inviabilizaria a conversão em pecúnia.

A sentença entendeu pela possibilidade da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, condenando o Município de Jacundá ao pagamento das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, tomando como parâmetro o último vencimento da servidora, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais, o Município de Jacundá alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Argumenta, ademais, que as licenças-prêmio estão prescritas, sustentando a aplicação do prazo quinquenal a partir da data da aquisição do direito e não da aposentadoria.

No mérito, defende a inexistência de previsão legal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011. Por fim, sustenta que a demanda deveria seguir o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que impediria a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, refutando a alegada prescrição e destacando a existência de jurisprudência consolidada acerca da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Ressalta que o prazo prescricional tem início na data da aposentadoria e que a administração pública não poderia anular os atos anteriormente concedidos, diante do prazo decadencial previsto na Lei 9.784/99.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Município de Jacundá suscita a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora não teria juntado documentos essenciais à propositura da ação.

Todavia, não se verifica a alegada deficiência na exordial, pois a demandante apresentou documentos hábeis a demonstrar o vínculo funcional, a aquisição do direito às licenças-prêmio e a não fruição delas.

O recorrente sustenta, ainda, que as licenças-prêmio em discussão estariam prescritas, pois o prazo prescricional deveria ser contado a partir da aquisição do direito e não da aposentadoria da servidora.

Ocorre que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 516 dos Recursos Repetitivos, dispõe que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Vejamos:

Tema Repetitivo 516 - A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

No caso concreto, a autora aposentou-se em 01/06/2017 e ingressou com a ação em 01/08/2016, ou seja, antes mesmo de sua aposentadoria, de modo que a prescrição sequer havia iniciado seu curso.

Diante disso, a tese prescricional aventada pelo recorrente não merece prosperar, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pela servidora Delzuita Santos Silva, relativas aos períodos aquisitivos 2002/2007 e 2007/2012.

O recorrente alega que a Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 não prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Entretanto, a conversão da licença-prêmio em indenização pecuniária decorre do próprio regime jurídico-administrativo, quando demonstrada a impossibilidade de fruição do benefício durante o vínculo ativo do servidor.

Em relação ao caso em questão, aplica-se o entendimento firmado no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, com base na proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária para aqueles que não podem mais usufruir desses direitos, seja pela inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

Essa decisão do STF garante que os servidores públicos que não puderam gozar de seus direitos remuneratórios, como férias e licença prêmio, sejam devidamente indenizados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Acerca disso:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte." (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

De igual modo tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
MÉRITO
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0129195-18.2015.8.14.0076 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia. ...Ver ementa completaII- Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública. III- Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. IV- Precedentes do STF e STJ. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00118114320128140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021)

No caso concreto, verifica-se que a servidora adquiriu o direito ao gozo da licença-prêmio, não tendo conseguido usufruir de seu direito antes de sua aposentadoria. Assim, a conversão em pecúnia se impõe.

O Município argumenta que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois a demanda deveria ter tramitado sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, conforme estabelecido na sentença, encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a eventual concessão de justiça gratuita à parte recorrente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025